Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-70.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA - CPF: 405.364.591-34 (AGRAVANTE), ROSIMARI DE ARRUDA - CPF: 034.011.181-02 (AGRAVANTE), MARILEI CARLA DE ARRUDA SILVA - CPF: 026.157.511-23 (AGRAVANTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (AGRAVADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ROVERI - CPF: 103.247.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA, PROVIDO E O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE EXCLUI A SEGURADORA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DO ESGOTAMENTO DO CAPITAL SEGURADO PARA A COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS, DEVENDO A AÇÃO PROSSEGUIR SOMENTE EM RELAÇÃO AO OUTRO EXECUTADO –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO
– FATO ANTERIOR À SENTENÇA – MATÉRIA PRECLUSA – ARTIGO 525, §1º, VII DO CPC – DEMAIS INSURGÊNCIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo
525
, §
1
º,
VII
, do Código de Processo Civil, admite-se, na impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, a alegação de causas modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à
sentença
.

A alegação de
esgotamento da cobertura dos danos materiais
em data anterior à
sentença
deveria ter sido deduzida no curso da fase de conhecimento, com a juntada do comprovante respectivo, não podendo este ser utilizado em
cumprimento
de
sentença
para o fim de afastar a condenação imposta, sob pena de violação ao artigo
507
do CPC.

Demais insurgências quanto ao
não preenchimento dos requisitos do artigo 525, §6º do CPC, inovação recursal (aplicação de deflação), condenação da executada/agravada as multas decorrentes pelo ato atentatório à dignidade da justiça e penhora
online
de numerário, não foram levadas ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000502-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA E OUTROS

AGRAVADA:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA, ROSEMARI DE

ARRUDA
e
MARILEI CARLA DE ARRUDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dr. Renato J. de A. C. Filho
, que nos autos do cumprimento de sentença nº. 1000804-71.2020.8.11.0032, acolheu a impugnação apresentada pela executada solidária
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.
, excluindo-a do polo passivo da demanda, por reconhecer que o capital segurado da garantia de danos materiais já foi esgotado, devendo a ação prosseguir somente em relação ao executado
JOSÉ CARLOS ROVERI
.

Em suas razões recursais, juntadas no Id 115090990, as agravantes defendem, em suma, que a decisão encontra-se equivocada, porquanto a pretensão da agravada, de se ver livre da execução, encontra óbice no disposto no artigo 525, §1º, VII do CPC, que, em sua essência, veda, na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de matérias de defesa supervenientes à sentença, sendo certo que, no caso concreto, está evidenciado que a mesma durante toda a tramitação do feito que originou o cumprimento de sentença não apresentou qualquer argumento para justificar a ausência da juntada do comprovante bancário do pagamento do prêmio, encontrando óbice também no artigo 435 do mesmo Diploma Legal, que somente autoriza a juntada de documento novo se precedida de justificativa acerca do motivo que a impossibilitou juntar no momento oportuno, pelo que entende ser inadmissível seu conhecimento, porquanto acobertada pelo manto da preclusão consumativa.

Destacam, ainda, que ao alegar o togado singular
“que a parte exequente não contestou a ausência de saldo e que fora surpreendida com tal informação no cumprimento de sentença mostra que o Magistrado se quer leu os autos, demonstrando de certa forma uma desídia imperdoável, haja vista que é seu dever analisar todos os documentos encartados aos autos. Conforme se infere da impugnação a contestação apresentada pelas agravantes”
(sic).

Reforçam, quanto ao ponto, que em toda a instrução processual, especialmente na réplica e nas contrarrazões, as agravantes sempre se posicionaram acerca da ausência de comprovante de transferência bancária, e acrescentam que
“se o Magistrado tivesse

lido atentamente os autos, iria verificar que de fato nenhum comprovante de

transferência bancária foi anexado aos autos”
(sic), não servindo para essa finalidade tão somente a instrução de telas sistêmicas, por tratarem-se de provas unilaterais, conforme farta jurisprudência nesse sentido.

Dizem, em complemento, que ao “
pleitear o reconhecimento da impossibilidade do pagamento dos danos materiais ante ao suposto esgotamento da referida rubrica, juntado suposto recibo de pagamento, sabendo que a referida argumentação não pode ser feita na presente fase processual”
(sic), incorre a executada/recorrida nas penalidades dos

artigos 77, §2º e 81, ambos do CPC.

De outro lado, afiançam não estar evidenciada a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (art. 525, §6º, CPC), mormente considerando a falta de garantia do Juízo.

Asseveram, ainda, haver inovação recursal quanto ao pedido de aplicação de deflação de 0,5% sobre cada parcela vincenda, a fim de que possa efetuar a quitação dos créditos em parcela única oriundo dos danos materiais (pensionamento) objeto do cumprimento de sentença.

Por tais fundamentos, pugnam pelo provimento do presente instrumento para o fim de restabelecer a agravada no polo passivo e consequentemente na obrigação de pagar os danos materiais, condenando-a às multas pelo ato atentatório à dignidade da justiça.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 21/01/2022, conforme decisão no Id 115319456, sendo seus efeitos atacados pelo agravo interno interposto pela seguradora-agravada (Id 118329491), pugnando pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja revogada a concessão do efeito suspensivo em razão da inexistência de pedido das recorrentes originárias para antecipação atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como dos requisitos ensejadores da tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id
118382471, onde a seguradora recorrida, preliminarmente, pede a revogação da justiça gratuita concedida, ante a alteração econômica das agravantes. No mérito, requer o desprovimento do presente agravo, ante a comprovação efetiva do esgotamento da cobertura dos danos materiais, bem como a legalidade da impugnação apresentada, sob pena de violação a segurança jurídica a coisa julgada.

As agravantes estão isentas do recolhimento do preparo recursal, por litigarem sob o pálio da justiça gratuita na origem, conforme certificado no Id 115109459.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como agravada:
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo a ora agravada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.
do polo passivo da demanda, por reconhecer que o capital segurado da garantia de danos materiais já foi esgotado, devendo a ação prosseguir somente em relação ao executado
JOSÉ CARLOS ROVERI
.

Nos autos originários, a sentença exequenda julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de reparação de danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito nº. 0001400-53.2012.8.11.0032, ajuizada por
MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA
e
OUTROS
em desfavor da
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
e
JOSÉ CARLOS ROVERI
, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento:

“(...) da quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; e; de
indenização por danos materiais a título de pensão mensal, incluindo-se a percepção de 13º salário e de abono de férias, no percentual de 2/3 da remuneração de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) que o de cujus percebia mensalmente, em favor das autoras, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e de indenização em favor das autoras referente ao filho também falecido de Maria Guilhermina de Arruda, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos, quando então passará a ser devido a metade, correspondente à 1/3 (um terço) do salário mínimo,
devidamente acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do vencimento de cada parcela, bem como de atualização monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), restringindo a responsabilização da seguradora demandada pelos danos materiais até a importância máxima contratada na apólice de seguros, a ser atualizada pelo índice do IGP-M, a contar do início da sua vigência, e sem prejuízo de que o valor que exorbitar o limite seja exigido direta e pessoalmente do causador do dano.(...)”

Os autores, ora agravantes, deram início ao cumprimento parcial de sentença em relação aos danos materiais, tendo em vista que esta matéria não foi discutida em sede de REsp perante do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimada a agravada para efetuar o pagamento voluntário ou oferecer impugnação, nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, a seguradora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, postulando pelo
reconhecimento do esgotamento do capital segurado para a cobertura RCF-DANOS MATERIAIS de sua apólice, diante do pagamento realizado na data de
24/11/2011
no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de reembolso dos danos materiais causados a terceiros pelo segurado da mesma apólice.

Sustenta que “
a seguradora já cumpriu sua obrigação contratual em outros sinistros durante a vigência da apólice aqui

discutida, e exaurido a cobertura contratada não há causa exigibilidade do título em favor da exequente, devendo a

execução prosseguir em desfavor do segurado
”.

Diante disso, o magistrado singular acolheu a pretensão da recorrida, excluindo a ora agravada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
.
do polo passivo da demanda, por reconhecer que o capital segurado da garantia de danos materiais já foi esgotado, devendo a ação prosseguir somente em relação ao executado
JOSÉ CARLOS ROVERI
, no qual insurgem-se os agravantes, pugnando pelo restabelecimento da seguradora no polo passivo do cumprimento de sentença respectivo.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

Isso porque, constata-se que o comprovante relativo ao pagamento efetuado pela seguradora possui
data anterior
à propositura da demanda (
20/09/2012
) e à prolação da sentença (
03/04/2018
) transitada em julgado.

Desse modo,
a alegação de
esgotamento da cobertura dos danos materiais
em data anterior à
sentença
deveria ter sido deduzida no curso da fase de conhecimento, com a juntada do comprovante respectivo, não podendo este ser utilizado em
cumprimento
de
sentença
para o fim de afastar a condenação imposta, sob pena de violação ao artigo
507
do CPC, que disciplina acerca da preclusão consumativa. Até porque, nosso ordenamento jurídico vigente veda a reanálise de matérias já decididas, relativas à mesma lide (artigo
505
do
CPC
).

Ademais, é
o que dispõe o artigo 525, § 1º, VII, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à

sentença
.”

Nesse contexto, por qualquer ângulo que se analise a questão em mesa, não há razão para a
exclusão
da agravada do
polo

passivo
da demanda, devendo a decisão agravada, nesse sentido, ser reformada.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais pátrios, senão vejamos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO–LEI FEDERAL 8.088” – IMPOSSIBILIDADE – FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA –
QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART. 525, § 1º, VII, DO CPC – PRECLUSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante estabelece o inciso VIII do § 1º do art. 525 do CPC, as causas potencialmente modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação ao cumprimento, quando forem supervenientes à sentença exequenda. Eventuais abatimentos (pagamento parcial) de valores supostamente lançados nas contas bancárias vinculadas às cédulas rurais hipotecárias sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” deveriam ter sido suscitados pelo banco na fase de conhecimento, que não o fez, de modo que não podem justificar a alteração do quantum exequendo apurado pelo expert, ante sua preclusão
.”
(TJ-MT 10090363720218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE LANÇAMENTOS EFETIVADOS NA CONTA VINCULADA ÀS CÉDULAS SOB A RUBRICA “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” – IMPOSSIBILIDADE –
FATOS SUPOSTAMENTE MODIFICATIVOS (PAGAMENTO PARCIAL) EFETIVADOS ANTES DA SENTENÇA EXEQUENDA – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – ART. 525, § 1º, VII, DO CPC/15 – PRECLUSÃO
– DECISÃO HOMOLOGATÓRIA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante estabelece o inciso VIII do § 1º do art. 525 do CPC/15, as causas potencialmente modificativas ou extintivas da obrigação somente podem ser alegadas pelo executado, em sede de impugnação ao cumprimento, quando forem supervenientes à sentença exequenda. Assim, eventuais abatimentos (pagamento parcial) de valores supostamente lançados nas contas bancárias vinculadas às cédulas rurais hipotecárias sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” deveriam ter sido suscitados pelo banco agravante na fase de conhecimento, o que não o fez, de modo que não podem justificar a alteração do quantum exequendo apurado pelo expert, ante sua preclusão.”
(TJ-MT 10210871720208110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, § 4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508)- A impugnação ao cumprimento de sentença somente pode versar sobre as matérias elencadas no art. 525, CPC/2015 (antigo art. 475-L, CPC/1973), ou seja, causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação, supervenientes à sentença – Aplicando às premissas supra ao caso dos autos, no que interessa ao julgamento do presente recurso:
(a) descabe a apreciação das alegações da instituição financeira acerca do refinanciamento do contrato e da existência do segundo contrato indicado pela parte agravada, por não se tratar de matérias elencadas no art. 525, CPC/2015, que versam sobre causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação, supervenientes à sentença e
(b) reconhece-se as alegações relativas a equívocos nos cálculos apresentados pela parte agravada, pois: (b. 1) desacompanhados da prova da data dos efetivos desembolsos das parcelas revisadas relativamente aos contratos indicados na inicial, quais sejam, (i) contrato nº 121815640, no valor total de R$1.000,78, a ser pago em 8 parcelas de R$251,62, com início em 03.06.2020 e (ii) contrato sem indicação de número, no valor total de R$2.141,83, a ser pago em 12 parcelas, no valor de R$425,29, com contratação em 05.07.2020; (b. 2) aplicaram a correção monetária a partir da data da contratação do empréstimo, quando o título executivo foi expresso quanto a sua incidência pelos índices oficiais desde os respectivos desembolsos e em situação em que não há prova da data do pagamento das parcelas revisadas, termo inicial da correção monetária e (b. 3) as incongruências apontadas refletem na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Reforma, em parte, da r. decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante, com determinação de refazimento dos cálculos apresentados pela parte agravada, nos termos das deliberações deste julgado, inclusive com a apresentação de prova acerca do desembolso das parcelas revisadas. Recurso provido, em parte.”
(TJ-SP - AI: 20185357420228260000 SP 2018535-74.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 13/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO DENOMINADA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO.
PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. ART. 525, § 1º, VII, DO CPC/2015
. I - Transcorrido o prazo previsto pelo art. 525 do CPC/2015, resta preclusa a possibilidade da oposição de impugnação em face do cumprimento de sentença. II – Ademais, a alegação da restituição dos valores em data anterior à sentença deveria ter sido deduzida no curso do processo de conhecimento, com a juntada do comprovante respectivo, não podendo este ser utilizado em cumprimento de sentença para o fim de afastar a condenação imposta, sob pena de violação aos art. 508 e 525, § 1º, VII, do CPC/2015. III – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.”
(TJ-AM 40038683720178040000 AM 4003868-37.2017.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 12/03/2018, Segunda Câmara Cível)

No tocante às demais questões levantadas pelas recorrentes nas razões recursais – não preenchimento dos requisitos do artigo 525, §6º do CPC, inovação recursal (aplicação de deflação), condenação da executada/agravada as multas decorrentes pelo ato atentatório à dignidade da justiça e penhora
online
de numerário –, denota-se que não foram levadas ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Por derradeiro, impende ressaltar que para fins de revogação dos benefícios da
justiça

gratuita
, necessário se faz que a parte contrária ofereça provas quanto à inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais a sua concessão (artigo 7º da Lei 1.060/50), de modo que à míngua de elementos outros, como ocorre no caso concreto, não se justifica a medida postulada pela parte agravada em sede de contraminuta, pelo qual a manutenção da benesse é imperativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar
o restabelecimento da seguradora
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. ao polo passivo da demanda,

restando
prejudicada
a análise do agravo interno de Id 118329491.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022